Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-07.1985.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000195-07.1985.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TANGENTE INDUSTRIA E COM LTDA (APELADO), CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES (APELADO), CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (APELADO), JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO ANUAL DO ART. 921 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em 08/03/1985 e fundada em nota promissória, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC. O juízo de origem consignou que, após diversas diligências frustradas, a execução foi suspensa em 12/03/2020 pelo prazo de 1 ano, iniciando-se a prescrição intercorrente em 13/03/2021, consumada em 13/03/2024, sem constrição patrimonial efetiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, considerando: (i) a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis; (ii) o decurso do prazo anual de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC; (iii) a aplicação do prazo prescricional trienal à execução fundada em nota promissória; e (iv) a inexistência de ato constritivo efetivo apto a interromper a prescrição.

III. Razões de decidir

O art. 921, III, §§ 1º, 4º e 5º, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, prevendo que, decorrido o prazo anual de suspensão, tem início a contagem da prescrição intercorrente.

Tratando-se de execução fundada em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos previsto nos arts. 70 e 78 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto nº 57.663/1966, observado o entendimento da Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

O simples peticionamento do exequente ou a formulação de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato efetivo de constrição patrimonial ou localização útil de bens, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não trata de demora inicial na citação por mecanismo da Justiça, mas de prescrição intercorrente após suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Ausente constrição patrimonial efetiva entre 13/03/2021 e 13/03/2024, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, sem ônus para as partes, na forma do art. 921, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em execução fundada em nota promissória, o prazo prescricional intercorrente é trienal, nos termos da Lei Uniforme de Genebra e da Súmula 150 do STF. 2. Decorrido o prazo anual de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, inicia-se a prescrição intercorrente, cuja interrupção exige ato constritivo efetivo ou localização útil de bens penhoráveis. 3. Diligências infrutíferas e mero peticionamento do exequente não impedem a consumação da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco da Amazônia

S.A.
contra a sentença de id. 364815864, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 08/03/1985 em desfavor da
Construtora Tangente Indústria e Comércio Ltda., Carlos Alberto da Costa Marques
e
Regina Helena Costa Marques
, objetivando o recebimento de crédito representado por nota promissória.

A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, ambos do Código de Processo Civil. Consignou o juízo de origem que o feito tramita há quase quatro décadas, com diversas diligências constritivas frustradas ou desconstituídas, inclusive penhora de imóveis revertida em embargos de terceiro; que, em 12/03/2020, foi deferida a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, com remessa ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC; que o prazo de suspensão encerrou-se em 12/03/2021, iniciando-se a prescrição intercorrente em 13/03/2021; e que, por se tratar de execução fundada em nota promissória, o prazo prescricional aplicável seria de 3 anos, consumado em 13/03/2024, sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial apto a interromper a prescrição. Determinou, ainda, o levantamento de eventuais constrições pendentes ou averbações premonitórias e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas finais ou honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

Inconformado, o banco recorre. Em suas razões recursais de id. 364815866, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não teria ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que o exequente jamais permaneceu inerte e teria promovido reiteradas diligências para localização de bens penhoráveis; (ii) a ausência de êxito nas medidas executivas não se confundiria com omissão injustificada do credor; (iii) a sentença teria exigido indevidamente constrição efetiva como pressuposto para afastar a prescrição; (iv) a demora atribuível ao mecanismo da Justiça não poderia prejudicar o exequente, invocando a Súmula 106 do STJ; e (v) a prescrição intercorrente exigiria inércia da parte exequente, não bastando o simples decurso do tempo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 08/03/1985 por
Banco da Amazônia S.A.
em desfavor da
Construtora Tangente Indústria e Comércio Ltda, Carlos Alberto da Costa Marques e Regina Helena Costa Marques
, objetivando o recebimento de crédito representado por Nota Promissória.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito tramita há quase
quatro décadas
. Após diversas diligências constritivas frustradas ou desconstituídas (como a penhora de imóveis revertida via Embargos de Terceiro nº 399/90), o processo alternou períodos de suspensão e tentativas infrutíferas de localização de bens.

Em 12/03/2020, o Juízo de origem proferiu decisão deferindo a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, determinando a remessa ao arquivo provisório e alertando sobre o início da fluência do prazo prescricional após o decurso do período de suspensão.

Decorrido o prazo, sem que houvesse a efetiva constrição de bens, foi determinada a intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em observância ao art. 10 e art. 921, § 5º, do CPC.

O Exequente manifestou-se alegando a inocorrência da prescrição, sustentando que não houve inércia e requereu novas diligências via
SISBAJUD
(teimosinha) e SREI.

Por conseguinte, o magistrado singular
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, ambos do Código de Processo Civil. Consignou o juízo de origem que o feito tramita há quase quatro décadas, com diversas diligências constritivas frustradas ou desconstituídas, inclusive penhora de imóveis revertida em embargos de terceiro; que, em 12/03/2020, foi deferida a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, com remessa ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC; que o prazo de suspensão encerrou-se em 12/03/2021, iniciando-se a prescrição intercorrente em 13/03/2021; e que, por se tratar de execução fundada em nota promissória, o prazo prescricional aplicável seria de 3 anos, consumado em 13/03/2024, sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial apto a interromper a prescrição. Determinou, ainda, o levantamento de eventuais constrições pendentes ou averbações premonitórias e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas finais ou honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

Inconformado, o banco recorre. Em suas razões recursais de id. 364815866, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não teria ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que o exequente jamais permaneceu inerte e teria promovido reiteradas diligências para localização de bens penhoráveis; (ii) a ausência de êxito nas medidas executivas não se confundiria com omissão injustificada do credor; (iii) a sentença teria exigido indevidamente constrição efetiva como pressuposto para afastar a prescrição; (iv) a demora atribuível ao mecanismo da Justiça não poderia prejudicar o exequente, invocando a Súmula 106 do STJ; e (v) a prescrição intercorrente exigiria inércia da parte exequente, não bastando o simples decurso do tempo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, diante da suspensão do feito em 12/03/2020, do decurso do prazo anual previsto no art. 921, § 1º, do CPC, e da ausência de constrição patrimonial efetiva no período apontado pelo juízo de origem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1

(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Por sua vez, o art. 924, V, do CPC dispõe que
“Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

No caso concreto, a sentença recorrida registrou que a execução foi ajuizada em 08/03/1985 e que, após diversas tentativas constritivas frustradas ou desconstituídas, foi proferida decisão em 12/03/2020 suspendendo o feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com expressa advertência quanto ao início da fluência do prazo prescricional após o decurso do período de suspensão.

Assim, conforme a cronologia expressamente adotada na sentença, o prazo anual de suspensão encerrou-se em 12/03/2021, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente em 13/03/2021.

Tratando-se de execução fundada em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto nº 57.663/1966, em seus arts. 70 e 78, observada a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Desse modo, iniciado o prazo prescricional em 13/03/2021, a prescrição intercorrente consumou-se em 13/03/2024, salvo se demonstrada causa juridicamente apta à sua interrupção.

O apelante sustenta que não permaneceu inerte, pois promoveu diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, alegando que a ausência de êxito não poderia ser equiparada à omissão. Todavia, a tese não se sobrepõe ao fundamento central da sentença: durante o período prescricional reconhecido pelo juízo de origem, não houve ato de constrição patrimonial efetiva capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1, vinculado ao REsp nº 1.604.412/SC, consolidou a compreensão de que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente, sendo insuficiente, para sua interrupção, o mero peticionamento ou a formulação de diligências infrutíferas, quando não alcançado resultado efetivo na satisfação da execução.

Essa compreensão harmoniza-se com a finalidade do instituto, que busca impedir a eternização de demandas executivas sem perspectiva concreta de satisfação, preservando a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

No caso em exame, a própria sentença consignou que, entre 13/03/2021 e 13/03/2024, não houve constrição patrimonial efetiva, e que os requerimentos formulados pelo exequente não produziram resultado útil apto a interromper o prazo prescricional. Também registrou que, após o arquivamento em julho de 2022, o exequente apenas peticionou requerendo impulsionamento mediante “teimosinha” em abril de 2024, quando já consumada a prescrição intercorrente segundo a contagem adotada.

A alegação recursal fundada na Súmula 106 do STJ também não conduz à reforma da sentença.

O enunciado dispõe que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Contudo, a hipótese dos autos não versa, conforme a sentença recorrida, sobre prescrição pela demora inicial na citação, mas sim sobre prescrição intercorrente em execução suspensa por ausência de bens penhoráveis, com fluência posterior do prazo prescricional nos moldes do art. 921 do CPC.

Assim, ainda que se reconheça a existência de diligências anteriores no curso da longa tramitação processual, tal circunstância não afasta, por si só, a prescrição intercorrente consumada após o encerramento do período de suspensão, especialmente quando inexistente ato materialmente eficaz de constrição patrimonial dentro do lapso trienal.

Também não há reparo quanto à ausência de condenação em custas finais e honorários advocatícios, pois o art. 921, § 5º, do CPC prevê a extinção sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo, após prévia oitiva.

Dessa forma, estando demonstrado que: (i) a execução foi suspensa em 12/03/2020, com fundamento no art. 921, III, do CPC; (ii) o prazo anual de suspensão encerrou-se em 12/03/2021; (iii) a prescrição intercorrente iniciou-se em 13/03/2021; (iv) o prazo aplicável é trienal, por se tratar de nota promissória; e (v) não houve constrição patrimonial efetiva até 13/03/2024, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Portanto, diante de todo o exposto, mantenho integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026